Tribunal: STF
Processo: ARE 1196914
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , assim ementado (eDOC 26, p. 2):
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO POPULAR - LEI MUNICIPAL 13.11712001 - REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - AUMENTO - INICIATIVA - PREFEITO MUNICIPAL - INCONSTITUCIONALIDADE. A Constituição Federal estabelece, no art. 29, V (na redação dada pela EC 19), caber à Câmara de Vereadores a iniciativa de lei para fixação ou alteração da remuneração do Prefeito, do Vice Prefeito e dos Secretários Municipais. Assim, não podia, em lei de iniciativa do Prefeito Municipal, ser fixado novo percentual de verba de representação dos Secretários Municipais. Decisão mantida. Recursos desprovidos.”
    Interposto agravo regimental e, subsequentemente, opostos embargos de declaração, ambos foram desprovidos (eDOC’s 36 e 42). Após oposição de novos declaratórios, o recurso foi provido, com efeitos infringentes e para determinar a remessa dos autos ao Órgão Especial, a fim de que fosse observada a reserva de plenário, em julgado assim ementado (eDOC 60, p. 2):
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL1 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - EFEITOS INFRINGENTES - POSSIBILIDADE - Embora não seja objetivo dos embargos de declaração modificar a decisão atacada, quando o suprimento do vício infirmar as premissas do julgado, como ocorre, pode ter caráter ln1ríngenté -Jurisprudência do STJ.
    DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESERVA DE. PLENÁRIO - OBSERVÂNCIA – Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 30 da Lei Paulistana 13.11712003, devem-se remeter os autos ao órgão Especial, para que este se pronuncie, suspendendo-se o processo até sua decisão final - Inteligência do art. 97 da CF, arts. 480 a 482 do CPC, e arts. 657 e 658 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Dá-se provimento aos embargos, com excepcionais efeitos infringentes, para determinar a remessa dos autos ao órgão Especial, suspendendo-se o julgamento.”
    O Órgão Especial do TJ/SP, por sua vez, decretou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.117/2001, com entendimento sintetizado da seguinte forma (eDOC 63, p. 2):
    “Ementa: Constitucional/Processual Civil Incidente de inconstitucionalidade de lei suscitado quando do acolhimento de embargos de declaração – Possibilidade. Ação popular a objurgar, por vício de iniciativa, a Lei nº 13.117/01, da Municipalidade São Paulo, que majorou verba de representação de servidores e secretários - Procedência parcial mantida por acórdão da 5ª Câmara de Direito Público - Vício de iniciativa patente, nos termos do inciso V do art. 29 da CF, quanto aos secretários - Inconstitucionalidade parcial decretada.”
    Após interposição de novos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente acolhido, apenas para sanar omissão e sem efeitos infringentes (eDOC 77).
    No recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 2º, II,da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que deve ser “mantido até o presente o sistema legislativo que regulamenta o pagamento da Verba de Representação aos Secretários do Município, sendo perfeitamente aplicáveis as disposições do artigo 37, parágrafo 2º, inciso II da Lei Orgânica que outorgam ao Prefeito Municipal a iniciativa privativa das leis que disponham acerca da fixação ou aumento de remuneração dos servidores municipais” (eDOC 47, p. 5).
    Evilásio Cavalcante de Farias e outros, por sua vez, interpuseram recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, e apontam violação aos arts. 5º, LXXIII, 29, 93, IX, e 97, da Constituição da República.
    Nas razões de recorrer, sustenta-se, preliminarmente, que “a cláusula de reserva de plenário consiste em um dever constitucional. Cabe ressaltar que a única possibilidade de uma das Câmaras dos tribunais não submeter ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, se dá quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão – o que não é o caso da presente demanda.” (eDOC 83, p. 17)
    Assevera-se, em relação ao cabimento da ação popular, que “O recorrido afirmou, na exordial, que a majoração dos secretários municipais acarretaria despesas de cerca de R$ 8 milhões. Entretanto, não é isso que ocorre, pois conforme comprovado, a majoração dos vencimentos do secretariado representou um aumento de 0,010% da folha de pagamento municipal.” (eDOC 83, p. 23).
    Aduz-se, no mérito, que, “para que se pudesse cogitar a ilegalidade aventada pelo recorrido, haveria a Lei Orgânica do Município de São Paulo de ter sido alterada após a Emenda Constitucional nO 1 9/98, para dar efetividade aos incisos do artigo 29 da Constituição Republicana, ao passo que, enquanto não ocorrer referida alteração na Lei Orgânica Municipal, a competência para propositura de projeto de lei dispondo sobre a remuneração do Secretariado remanesceria sendo do Executivo Municipal.” (eDOC 83, p. 27)
    Por fim, assenta que “o Egrégio Tribunal de justiça do Estado de São Paulo acabou por infringir o disposto no artigo 93, X da Constituição Federal, pois não se pronunciou sobre os pontos suscitados na minuta do agravo de instrumento interposto, bem como expressamente reiterados nos embargos declaratórios” (eDOC 83, p. 31)
    No apelo extremo de Marta Teresa Suplicy e outros, interposto também com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 18, 29, caput, 93, inciso IX e 97 da Constituição Federal.
    Nas razões do extraordinário, sustenta-se, inicialmente, que “0 Egrégio Tribunal de justiça a quo negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora Recorrentes e manteve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.117/2001, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista pelo artigo 97 da Constituição Federal.” (eDOC 85, p. 14).
    Aduz-se que, “para que se pudesse cogitar do vício de constitucionalidade aventado pelo v. acórdão ora recorrido, haveria a Lei Orgânica do Município de São Paulo de ter sido alterada após a Emenda Constitucional n.º 19/98, para dar efetividade aos incisos do artigo 29 da Constituição da República, ao passo que, enquanto não ocorrer referida alteração na Lei Orgânica Municipal, a competência para propositura de projeto de lei dispondo sobre a remuneração do Secretariado remanescerá do Executivo Municipal.” (eDOC 85, p. 21)
     Assevera, ao fim e subsidiariamente, que “haverá este Excelso Tribunal de dar provimento ao presente recurso, para o fim de reconhecer a ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, anulando o venerando acórdão recorrido e determinando ao Egrégio Tribunal a quo que se manifeste sobre os pontos omissos, conforme os embargos declaratórios opostos.” (eDOC 85, p. 26).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu os extraordinários porquanto a ofensa à Constituição Federal seria reflexa (eDOCs 90 e 91).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    Conquanto as partes recorrentes sejam representadas por patronos diversos e tenham interposto recursos próprios, observo que as razões de recorrer conjugam-se e, por conseguinte, caminharam no mesmo sentido, de modo que analisarei as teses jurídicas, comuns aos três apelos extraordinários.
    Inicialmente, no que tange à reserva de plenário, observo que os recursos extraordinários foram interpostos antes do julgamento dos embargos de declaração que determinaram a remessa dos autos ao Órgão Especial, a fim de que fosse analisado o incidente de inconstitucionalidade, de modo que, agora, nada há a prover quanto ao ponto, tendo em vista que a posterior declaração de inconstitucionalidade foi proferida por órgão constitucionalmente competente para o feito. Reproduzo, uma vez mais, a ementa do julgado (eDOC 63, p. 2):
    “Ementa: Constitucional/Processual Civil Incidente de inconstitucionalidade de lei suscitado quando do acolhimento de embargos de declaração – Possibilidade. Ação popular a objurgar, por vício de iniciativa, a Lei nº 13.117/01, da Municipalidade São Paulo, que majorou verba de representação de servidores e secretários - Procedência parcial mantida por acórdão da 5ª Câmara de Direito Público - Vício de iniciativa patente, nos termos do inciso V do art. 29 da CF, quanto aos secretários - Inconstitucionalidade parcial decretada.”
    No que se refere ao pedido relativo aos requisitos para a propositura da ação popular, no sentido de que os valores expostos na exordial não estariam em conformidade com o verdadeiro aumento implementado na folha de pagamento municipal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.5.2015, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 836, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Na oportunidade, restou fixada a seguinte tese:
    “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.” 
    No que diz respeito ao mérito, especificamente acerca do que dispõe a Constituição da República em relação à iniciativa de lei para fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, nos termos do que assentado no artigo 29, V, do Texto Constitucional, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
     “SUBSÍDIOS – PREFEITO E VICE-PREFEITO. Os subsídios do prefeito e do vice-prefeito devem ser fixados, de forma clara e invariável, mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal. Não cabe a tomada de empréstimo do que percebido, em termos de remuneração – gênero –, por integrante da Assembleia Legislativa. Inteligência do disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal.” (RE 434278, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 28.6.2012)
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI Nº 11.894, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003. - A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88). - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.” (ADI 3491, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 23.3.2007)
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde as Agravantes.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente